Tribunal: TJDFT
Processo: 0011624-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011624-65.2019.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS ESTEVAM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Realiza o tipo penal do art. 209 do CPM o policial militar que desmotivadamente usa de força excessiva, agride e ofende a integridade corporal de pessoa, durante abordagem policial. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como reconhecimento fotográfico e pessoal, depoimento da vítima e testemunha, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 297 e 368, ambos do Código de Processo Penal Militar, afirmando que as provas no presente caso foram sopesadas de forma incorreta e que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento fotográfico e pessoal. Pede, assim, a sua absolvição por ausência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 297 e 368, ambos do CPPM. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028